Tribunal: TJSP
Processo: 1029961-25.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029961-25.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
NELSON ANTONIO SILVA RECHI e FABIANA BORIN, é embargado
BOOKFIELD SPE-16 LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029961-25.2017.8.26.0114/50000 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 1029961-25.2017.8.26.0114/50000
Embargtes: Nelson Antonio Silva Rechi e Fabiana Borin
Embargado: Bookfield Spe-16 Ltda.
Comarca: Campinas
V. 2986
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA
PARTE NÃO RECORRIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos embargantes para reconhecer
a culpa da embargada pelo atraso na entrega das chaves do imóvel, condenando-a
ao reembolso dos alugueres e taxas condominiais comprovadamente pagos pelos
autores de outubro de 2016 até 06 de janeiro de 2017. Sustentam os embargantes
que o v. Acórdão é omisso.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil que justifique a declaração
pleiteada.
Todo o conjunto probatório foi detidamente analisado para a
formação da convicção que deu ensejo ao v. Acórdão, ora embargado. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029961-25.2017.8.26.0114/50000 - ERA
3
silogismo está estruturado de forma coerente e não existe nenhuma premissa
equivocada que justifique a declaração pleiteada.
Não há que se falar em omissão, uma vez que o v. Acórdão, ao
dar parcial provimento ao apelo dos embargantes, única parte recorrente, por
óbvio, manteve a sentença na parte não recorrida, por seus próprios fundamentos.
Ainda que os Embargos de Declaração tenham sido opostos para
fins de prequestionamento, deve-se observar os limites estabelecidos pelo artigo
1.022 do CPC. Isso significa que o julgado deve conter obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, para justificar o recurso, o que não se verifica neste
caso.
Há que se considerar também que, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, ainda que
rejeitados os Embargos de Declaração, o Tribunal Superior poderá admitir
eventual recurso a ele dirigido, se entender que há vício no Acórdão, evitando-se
prejuízo à parte.
Nessas condições, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o v.
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029961-25.2017.8.26.0114/50000 - ERA
4